Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A comercialização de aparelhos celulares está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O mero adimplemento e cumprimento da sentença não são suficientes para extinguir o processo, visto que este ainda não transitou em julgado.
3. O descumprimento contratual em que não se evidenciou violação dos caracteres inerentes aos direitos da personalidade ou que tenha impingido ao indivíduo sofrimento considerável, caracterizando-se de mero aborrecimento cotidiano, não é fato passível de indenização por danos morais.
4. Atendidos os parâmetros dos incisos do § 2o e aplicando-se os §§ 8o, 8o-A e 11 do artigo 85 do CPC, verificando-se que a base de cálculo for inestimável ou irrisória, o arbitramento dos honorários merece ser revisto, aplicando-se a forma equitativa, evitando assim a fixação dos honorários em valor ínfimo, o que desprestigiaria o trabalho dos patronos da causa.
5. Buscando-se a aplicação do disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, que preceitua a observância da Tabela de Honorários da OAB, esta sugere 25 (vinte e cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URH, sendo que a referência do mês junho/2023 é de R$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).
5.1 O valor dado à causa foi de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), sendo que a demanda se mostra de baixa complexidade e a matéria tratada é recorrente neste Tribunal, não se discutindo, entretanto, a atuação zelosa e laboriosa dos patronos da parte recorrente ao longo do processo, especialmente quando considerado o tempo e a dedicação exigida para a prestação de seu serviço. Entretanto, o valor sugerido pela OAB de R$ 9.174,50 (nove mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) se mostra desproporcional às características e montantes envolvidos da causa.
5.2 A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência por equidade.